Tribunal: TJDFT
Processo: 0740906-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740906-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCICLEA ALVES PAZ RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Da prescrição. 1.1. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o art. 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Embora incontroversa a prescrição do débito, não há efetiva inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, pois o que restou demonstrado nos autos foi tão somente a realização de cobranças extrajudiciais, bem como a inclusão do nome da autora na plataforma de negociação denominada Acordo Certo. 1.3. A prescrição consiste na perda do direito de judicialmente cobrar o débito fulminado pela prescrição, não havendo qualquer ilicitude, passível de correção pelo Poder Judiciário, na cobrança extrajudicial promovida pela parte ré. 2. Do dano moral. 2.1. Afastado o dano in re ipsa, diante da ausência de negativação indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, cabia-lhe a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo, porquanto a mera inserção de nome em plataforma de negociação de dívidas, por si só, não gera dano moral. 3. Dos honorários advocatícios. 3.1. Os honorários advocatícios somente serão arbitrados sobre o valor da causa, quando não houver condenação e impossível mensurar o proveito econômico alcançado pela parte vencedora (art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). 3.2. Extrai-se do conjunto fático-probatório que o proveito econômico obtido consiste no valor da dívida declarada prescrita, o que afasta a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. 3.3. Considerando o valor irrisório do proveito económico, a fixação da verba honorária deve se dar por apreciação equitativa, conforme disposição do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial quanto à impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas, ainda que no âmbito extrajudicial, sob pena de incursão em ato ilícito. Colaciona julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à divergência jurisprudencial. De início, ressalto que “a jurisprudência do STJ, em hipótese de notória divergência interpretativa, mitiga as exigências de natureza formal, tais como cotejo analítico, indicação de repositório oficial e individualização de dispositivo legal” (AgInt no REsp n. 2.044.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ adota o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). (g.n.). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009